Tribunal: TJPA
Processo: 0806522-25.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10116 - Agrotóxicos
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806522-25.2020.8.14.0040

APELANTE: AGROBOA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA, CECILIA FERREIRA AZEVEDO, MADEVAB ALVES AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0806522-25.2020.8.14.0040

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
AGROBOA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS SEM LICENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO AMBIENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Agroboa Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, em Ação Civil Pública Ambiental movida pelo Ministério Público do Estado do Pará. A ação foi fundamentada em fiscalização ocorrida em 2015, quando se constatou a comercialização e armazenamento de agrotóxicos sem autorização, incluindo substâncias de venda proibida. O pedido inicial visava à reparação de danos morais coletivos, fixados em R$ 10.000,00 na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de licença para comercialização de agrotóxicos, por si só, enseja responsabilização civil por danos ambientais; (ii) se a condenação por danos morais coletivos é cabível sem prova de efetivo dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e depende da comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental, conforme o art. 225, § 3º, da CF/88 e a Lei nº 6.938/81.

4.

A ausência de prova de dano efetivo ao meio ambiente inviabiliza a condenação por danos morais coletivos, não sendo suficiente o mero descumprimento de norma administrativa para configurar o dano ambiental.

5.

A sanção pela falta de licença é de natureza administrativa e não pode ser equiparada à obrigação de reparar danos ambientais, que requer a comprovação de dano e causalidade.

6.

Precedentes do STJ e do TJ-PA confirmam que a infração administrativa não presume automaticamente o dano ambiental, exigindo-se prova específica para responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização civil por danos ambientais requer prova de efetivo dano ao meio ambiente, não bastando o descumprimento de normas administrativas.

2.

A condenação por danos morais coletivos demanda a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.140.549/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; TJ-PA, APL nº 00088054720108140028, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 12/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de novembro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGROBOA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO LTDA.
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
,

proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da apelante e outros.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando que no dia 10 de setembro de 2015, em fiscalização na empresa demandada foram flagrados o armazenamento e comercialização de AGROTÓXICO e substâncias nocivas à saúde humana e/ou animal em desacordo com a legislação e sem autorização do Órgão competente, sendo que no momento da fiscalização foram encontrados 253 frascos de diversos agrotóxicos de origem clandestina e 137 fracos de ALDICARB (CHUMBINHO), substâncias tóxicas vendidas como raticida, sendo que ambas são de venda proibida pela ANVISA.

Ao final, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de forma a satisfazer o dano material e dano moral coletivo ao meio ambiente, cuja quantia deve ser revertida para o Fundo Estadual de Direitos Difuso.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)

Pelo exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do novo CPC para:

1. Condenar os requeridos ao pagamento de danos morais coletivos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser revertido ao FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, CNPJ
nº 34.921.783/0001-68, Banco BANPARÁ, Agência nº 011, C/C Nº 182.261-6, nos termos do art. 13 da Lei 7347/85. Sobre este valor incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da ocorrência do ato ilícito (Súmula no 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula no. 362 do STJ).

No mais, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais.

Intimem-se os requeridos para recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, não havendo o pagamento, proceda-se a UNAJ com o procedimento administrativo para recebimento do valor das custas. (...)”

Inconformada com os termos decisórios, a empresa recorrente interpôs o presente recurso de apelação (ID n° 19473259 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o advogado da recorrente alega, em síntese, que a sentença aborda uma situação que não corresponde ao que foi efetivamente discutido na lide. Afirma, ainda, que não foi comprovada a atualidade da conduta ilícita ou a existência de degradação ambiental decorrente do fato ocorrido em 2015, elementos que são pressupostos necessários para o consequente dever de reparação e para a causa de pedir da obrigação de fazer ou não fazer.

Ressalta que não há, nos autos, qualquer prova de dano ambiental, inexistindo, portanto, tanto o dano quanto o nexo de causalidade entre a comercialização de chumbinho e vampirirato e qualquer forma de degradação da flora e/ou fauna locais, tampouco risco direto à saúde da biosfera.

Assevera que a condenação judicial configura
bis in idem
, pois o recorrente já havia pago a multa administrativa na época do auto de infração, fato que não foi levado em consideração na sentença. Assim, na ausência de comprovação de danos materiais e morais, o valor já quitado na esfera administrativa seria suficiente para atender aos objetivos das normas de proteção ambiental e de defesa do consumidor.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada ou, alternativamente, que o valor fixado a título de indenização seja reduzido.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (ID nº 19473262).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 19497281).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer ratificando a manifestação do
Parquet
em contrarrazões (ID nº 20278395).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

A questão em análise consiste na reformar da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os requeridos ao pagamento de danos morais coletivos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser revertido ao FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.

Inicialmente, ressalto que o princípio do
ne bis in idem
impede que um indivíduo seja punido mais de uma vez pelo mesmo fato. No entanto, a aplicação desse princípio requer que as sanções sejam de mesma natureza e decorram do mesmo fundamento jurídico. No contexto ambiental, a imposição de uma multa administrativa não exclui a possibilidade de responsabilização civil ou penal pelo mesmo fato, desde que as esferas de atuação sejam distintas e as sanções não se sobreponham em seus objetivos.

No que tange à questão de fundo, é importante destacar que a Constituição da República prevê a possibilidade de responsabilização do poluidor por um único dano ambiental nas esferas penal, administrativa e civil. Conforme o § 3º do artigo 225 da CF/88, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos causados. O dispositivo mencionado dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesse contexto, o princípio do poluidor-pagador busca atribuir ao causador de danos ambientais as consequências e os custos sociais decorrentes da poluição por ele gerada. O sentido dessa norma pode ser claramente percebido no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que estabelece: “
É o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade
.”

De fato, conforme estabelece o art. 4º, inciso VIII, da Lei nº 6.938/81, a Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo, entre outras medidas,
“a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

No caso em exame, o Apelado instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração nº 0004/2015, lavrado pela ADEPARÁ, que descreve a conduta praticada pelo Apelante
“Não possuir certificado de registro da ADEPARÁ para comercializar agrotoxicos
”. A infração cometida é descrita como
“Produzir, manipular, comercializar e armazenar agrotóxicos, seus componentes e afins em estabelecimentos que não estejam registrado nos órgãos competentes
.”

O instituto da responsabilidade objetiva dispensa a prova do elemento subjetivo da conduta do agente, tornando desnecessária a demonstração de culpa ou dolo. Para sua caracterização, basta que se comprovem o dano e o nexo causal com a conduta ilícita. No entanto, para que ocorra a responsabilização, é imprescindível a existência do dano, sob pena de não haver o que ser ressarcido.

No caso em comento, como já exposto, não há prova efetiva de dano ao meio ambiente, porquanto o apelado apenas armazenou e comercializou agrotóxicos e seus componentes sem a autorização da autoridade competente.

Daí que se constata ser o fundamento do pedido veiculado na peça inicial, em realidade, não a ocorrência efetiva de qualquer dano, mas a ausência de autorização administrativa para a comercialização, o que não enseja condenação por responsabilidade civil.

De fato, não se pode negar vigência as normas administrativas ambientais, que em muitos casos, estabelecem multas e sanções administrativas no intuito de regulamentar as ações humanas em face do meio ambiente.

Se, na hipótese, a autoridade ambiental entender pelo cabimento de alguma sanção, ressalva-se a possibilidade de se requerer o seu adimplemento nas vias próprias, contudo não se pode olvidar que na ação originária busque-se a reparação civil por danos ambientais, e não adimplemento de sanção administrativa.

Cumpre ressaltar, que o descumprimento de norma administrativa não implica necessariamente em ocorrência de dano ambiental. A propósito, o precedente do Superior Tribunal de Justiça, “verbis”

CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE POLUIDOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação.

3. Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido. (grifei)

4. Ressalva-se a possibilidade de se manejar ação própria para condenar o particular nas sanções por desatendimento de exigências administrativas, ou eventual cometimento de infração penal ambiental.

5. Recurso especial não provido.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.140.549 - MG (2009/0175248-6), Min. ELIANA CALMON, DJe: 14/04/2010)

Na mesma linha de entendimento, colaciono precedentes deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM LICENÇA VÁLIDA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL A ENSEJAR REPARAÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Embora seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor em matéria ambiental, na qual se dispensa a verificação da culpa, faz-se necessária, todavia, a comprovação da ocorrência do dano para fins de sua responsabilização, de modo que o simples descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido
. 2. A falta cometida pelo recorrido foi de ordem administrativa, uma vez que o transporte de carvão vegetal sem a devida autorização da autoridade competente constitui infração capitulada no artigo 47 do Decreto nº 6.514, de modo que sua conduta não enseja de forma automática em responsabilização por dano ambiental a ensejar reparação, ante a ausência de sua comprovação. 3. Apelo conhecido e improvido.

(TJ-PA - APL: 00088054720108140028 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2019)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À OCORRÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Apura-se que houve o ajuizamento de Ação Civil Pública por suposta ocorrência de dano ambiental, em razão da comercialização irregular de agrotóxicos. 2. Todavia, o Ministério Público não trouxe qualquer comprovação de que, efetivamente, houve dano ambiental e de que os apelados continuaram a exercer atividades desatendendo aos termos da lei.
3. No que tange ao pleito de inversão do ônus probatório, cediço que se trata de instrumento aplicável à ação civil pública destinada a tutela do meio ambiente. 4. Contudo, não vislumbro ter aplicabilidade ao presente caso, vez que o apelante tinha por dever trazer provas mínimas quanto ao que alegou. 5. Quanto ao pleito de manutenção da liminar deferida, vislumbra-se a impossibilidade, pois é evidente que perde a sua eficácia diante da conclusão obtida com a sentença, que reconhece a inexistência de dano ambiental. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003818720208140040 12208235, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Na mesma linha de entendimento é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PLEITOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
DANOS AMBIENTAIS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Massapê, que, nos autos da ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente proposta pelo Ministério Público do Estado do Ceará em face de Ana Emerita Fiuza de Menezes (Maximuns Agrop), julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.
2. A proteção ao meio ambiente tem previsão constitucional (artigo 225, § 3º, da CF/88), e sujeita os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. A responsabilidade por prejuízos ao ecossistema é objetiva, fundada no risco inerente à atividade, e prescinde por completo da averiguação da culpabilidade do agente. 3. Contudo, o legitimado da ação civil pública deve comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade deste com a conduta do promovido, não podendo se inferir a ocorrência de dano a partir de mera constatação de descumprimento de norma administrativa. 4. In casu, embora se tenha demonstrado o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental, não há prova nos autos de qualquer degradação do meio ambiente, e, por conseguinte, incabível as condenações por danos extrapatrimonial ou material na seara ambiental. 5. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº. 0004873-75.2013.8.06.0121, ACORDAM os Desembargadores membros da 4ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator, parte integrante deste. Fortaleza, . MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHAES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Relator

(TJ-CE 0004873-75.2013.8.06.0121 Massapê, Relator: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2023)

Portanto, tendo em conta os elementos acima mencionados, entendo ser inviável o acolhimento da pretensão do apelado que, com base em descumprimento de norma administrativa, pleiteia a responsabilização civil sem a devida comprovação de efetivo dano ambiental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2024